Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734801-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: REBECA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Objeto – Ausência de Interesse Recursal – Recurso Prejudicado Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a parte agravante obteve, após apresentar emenda à inicial nos moldes como determinado pelo juízo de origem, deferimento da medida liminar (tutela satisfativa) para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (ID 208274199, autos originários). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator